Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705415-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSEMI BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DEUSEMI BARBOSA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos da Ação Acidentária c/c Antecipação de Tutela n° 0704813-17.2020.8.07.0015, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao argumento de gozar o laudo emitido por perito médico do INSS de legitimidade suficiente para ser necessário aguardar o laudo pericial. O agravante afirma que é portador de patologia em coluna cervical e membros superiores, síndrome do túnel carpo, síndrome do desfiladeiro torácico, tudo isso aliado a quadro de dor crônica. Sustenta que adquiriu sua enfermidade em decorrência de acidente de trabalho, o que se comprovaria por comunicações de acidente de trabalho emitidas pelo seu empregador ao longo dos anos. Informa que a pretensão deduzida na ação visa a obter um de dois pedidos: concessão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento de auxílio-doença injustamente indeferido, sendo que qualquer dos benefícios deverá ser concedido na modalidade acidentária. Assevera que o parecer emitido diverge completamente de laudos e pareceres dos médicos que estão atendendo, examinando e periciando o agravante. Afirma demonstrar suas razões pela juntada de comprovantes de todos os tratamentos, terapias, medicações, internações e cirurgias a que se submeteu desde o ano de 2007. Entende ter direito à concessão de aposentadoria por invalidez por entender demonstrada a situação crônica da doença e existência de todos os requisitos legais. De forma alternativa, requer o restabelecimento do auxílio-doença retirado por não apresentar condições de trabalhar. Aduz que estão configurados os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada uma vez que presentes a prova inequívoca da verossimilhança em razão do estado de saúde comprovado por diversos laudos médicos e o perigo da demora por se tratar de verba alimentar. Requer concessão de medida liminar para que seja determinado o pagamento, no prazo de 24 horas, do benefício de auxílio-doença ao requerente das parcelas vencidas desde 04/02/2020 e vincendas, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja concedida a tutela antecipada, determinando que seja pago o benefício de auxílio-doença acidentário. Sem preparo em razão de isenção legal (art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de antecipação da tutela recursal é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a plausibilidade do direito vindicado. Neste momento processual, e em uma análise sumária, não atribuo relevância suficiente às alegações recursais, apta a autorizar a medida liminar pleiteada, pois, foi realizada perícia médica por profissional do INSS (Num. 1147126 pág. 19), não havendo razão para a continuidade no recebimento de benefício previdenciário acidentário requerido na ação de forma a desconstituir liminarmente o ato administrativo da entidade previdenciária. O magistrado de primeiro grau decidiu a questão a respeito da possibilidade de concessão de antecipação de tutela de acordo com seu livre convencimento e entendeu pelo seu indeferimento em razão de ser necessária a produção de prova pericial produzida em juízo na qual serão respeitados o contraditório e a ampla defesa a ambas as partes, não havendo motivos para desconstituir a conclusão da perícia produzida pelo INSS, neste momento. Também não vejo, nesse momento processual, como falar em concessão de auxílio-doença unicamente pela incapacidade para o trabalho, pois o pedido da ação diz respeito a benefício de auxílio acidentário, motivo pelo qual foi determinada a competência da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal. Dessa forma, não vislumbro razões para a concessão de medida liminar a fim de conceder medida liminar em contraposição ao determinado pelo juízo de origem. Portanto, em um juízo de cognição perfunctório, as alegações recursais não se revestem de plausibilidade suficiente a justificar a concessão da medida de urgência vindicada. Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Noticie-se o d. Juiz a quo. Venham as informações. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora